Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700948-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FELICIO PARTE RE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado em 12/05/2023, em autos apartados, ao Recurso Inominado 0765438-77.2021.8.07.0016 julgado pela 2a Turma Recursal em 25/04/2023. Encaminhado ao Presidente das Turmas Recursais, foi determinada a remessa ao relator, nos termos do artigo 92 do RITRJEDF, ID. 47767020. Relatei. DECIDO. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. As partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Da análise dos autos, verifica-se que a parte pretende, na verdade, utilizar o incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não é cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado. Com efeito, o incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, e não pode ser admitido após o julgamento do Recurso (Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 05/3/2020, publicado no PJe: 01/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019). Posto isto, INDEFIRO o processamento do pedido de uniformização formulado pela parte. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital